Tribunal: STF
Processo: HC 257639
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 942.332/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    Assim consignou o acórdão impugnado:



    “Ao contrário do que aduziu a denodada defesa técnica, a decisão emanada do Conselho de Sentença não foi, de modo manifesto, contrária à prova dos autos.



    [...]



    A vítima sobrevivente, Flávio Eugênio Rodrigues da Silva, esclareceu que no dia dos fatos o Corinthians havia se sagrado campeão do Campeonato Paulista de Futebol, derrotando o time Palmeiras, então foi comemorar o resultado na sede da Gaviões. Ressaltou que celebraram dentro do prédio, na calçada e na via pública, onde foram colocados cones para desviar o trânsito. Descreveu que estava conversando com a vítima José Arthur, a meio metro da guia, quando ouviu o veículo acelerando e tentou correr, mas não deu tempo. Mencionou que foi atingido pela parte frontal direita e pela lateral do veículo, e José Arthur foi atingido pelas costas. A testemunha Kelly dos Santos Brito narrou que estava na calçada, ouviu um barulho bem alto, se agachou e, ao levantar, as vítima já estavam caídas. Comentou que a intenção do motorista era nitidamente atropelar todos que estavam no local. 



    A testemunha Rafael Gonçalves Machado Dias afirmou que o acusado se aproximou em velocidade baixa e de repente acelerou, invadiu a área dos cones e colidiu contra os ofendidos. 



    Assim, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o recorrente cometeu dois crimes de homicídio, um deles tentado, que se qualificaram pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e que possa resultar em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, causas especiais de aumento que devem ser preservadas porque bem caracterizadas; a futilidade decorreu porquanto o acusado matou as vítimas por descontentamento com a derrota de seu time de futebol; o meio insidioso ou cruel e do qual pode resultar em perigo comum, pois causou atropelamento violento a impor sofrimento demasiado e desnecessário à vítima e com chance de atingimento de terceiro; mesmo caminho a manutenção verte quanto à qualificadora do uso de meio que dificultou a defesa da vítima, pois os ofendidos foram surpreendidos pelo ataque inesperado, sem poder esboçar reação. Como se vê, eles, julgadores de consciência, optaram por uma das vertentes da prova, coligida ao longo da persecução. Para eles, a versão apresentada pelo Ministério Público era a mais consentânea com a realidade dos fatos, estampada nos autos. Não houve decisão distorcida da prova coligida. O veredicto não foi arbitrário e em desacordo com os elementos de convicção contidos nos autos. Não há razão para anulá-lo.



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, estar a condenação do crime de homicídio qualificado baseada nos elementos probatórios dos autos, em especial provas documentais e periciais, bem como testemunhos e declarações da vítima sobrevivente. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Sem razão quanto ao pleito da pena abaixo do mínimo legal. A tese de fixação da pena abaixo no mínimo legal encontra óbice no Enunciado 231 do STJ e no firme entendimento hodierno desta Corte Superior. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o alega-se, em suma: “A acusação improcede na sua inteireza, a autoria não é certeira como aponta todo o instrumento probatório, eivado de provas frágeis incabíveis para imputação de crime ao paciente”. Requer-se, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente. Subsidiariamente, “postula-se a revisão da dosimetria da pena”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente